Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE INTEGRA O “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciada por infringir o artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, por integrar a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital”, na qual exercia a função de “Geral do Estado da Feminina”, a quem cabe o poder máximo de decisões sobre assuntos sensíveis à facção no respectivo estado da Federação.
2 A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, haja vista a gravidade concreta dos fatos e os antecedentes penais da paciente. Ela exerce cargo de comando em Organização Criminosa de âmbito nacional, com periculosidade extrema, que planejava atentados no Distrito Federal e ataques a agentes públicos. Além disso, registra condenações definitivas por dois estelionatos.
3 Ordem denegada.